Tribunal: TJSP
Processo: 1003947-83.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Matéria rejeitada.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do demandante. Admissibilidade parcial. Pretensão de reconhecimento de vício de consentimento. Inadmissibilidade. Provas trazidas aos autos que não demonstram a existência da

Ementa:
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Matéria rejeitada.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente. Insurgência do demandante. Admissibilidade parcial. Pretensão de reconhecimento de vício de consentimento. Inadmissibilidade. Provas trazidas aos autos que não demonstram a existência da eiva alegada, ônus do qual o autor não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Ritos. Conjunto probatório que evidencia ter havido a efetiva desistência do consorciado. Restituição imediata dos valores pagos. Descabimento. Desistência de quaisquer dos consorciados que onera os demais, pois reduz o número de pessoas participantes no rateio. Indiscutível que a saída de um integrante e o resgate imediato das parcelas causaria desequilíbrio financeiro, comprometendo a capacidade de pagamento dos outros consorciados.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. Quantia paga a este título que deve ser deduzida do montante a ser devolvido ao requerente, eis que não se vislumbra ilegalidade na sua cobrança, sendo certo que o valor desta taxa deve ser proporcional ao tempo em que o demandante permaneceu vinculado ao grupo.
PRÊMIO DE SEGURO. Cobrança lícita e dedução autorizada. Precedentes do TJSP.
CLÁUSULA PENAL. Ausência de demonstração de prejuízo ao grupo consorciado em razão da desistência do autor, à luz do artigo 53, §2o, do CDC. Cobrança indevida.
DANOS MORAIS. Pretendida pelo apelante indenização a esse título. Descabimento. Ausência de conduta ilícita por parte da requerida. Danos extrapatrimonais não configurados "in casu".

Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte para julgar procedente, também em parte, o pleito exordial, determinando que a devolução ao consorciado dos valores efetivamente pagos por ele se dê em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo, deduzidos do total o prêmio de seguro e a taxa de administração, certo que o valor desta última deve ser proporcional ao tempo em que o autor permaneceu vinculado ao grupo, tudo nos termos delineados na fundamentação.